Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. As matérias de ordem pública podem ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenham sido discutidas anteriormente, haja vista o óbice da preclusão.
2. Agravo interno desprovido.